Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722335-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60422942): sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelada/ré: Thaynara Ferreira dos Santos. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Causa de pedir: inadimplência da contratante. Data do ajuizamento: 23/10/2023. Valor da causa: R$ 14.472,95. 6. Razões de apelação (ID no 60422943): a) a apelante, cujo interesse no prosseguimento do feito é manifesto, é a maior prejudicada com sua extinção prematura, que feriu os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual; b) a extinção do processo sem resolução do mérito não cumpre o propósito de pacificação dos conflitos, demandando a propositura de uma nova ação judicial. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 60422944, págs. 1 e 2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 60422946). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. A apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor da apelada em 23/10/2023. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar pleiteada (ID no 60422934). 16. Após a devolução sem cumprimento do mandado de citação/intimação, a instituição financeira credora foi intimada para indicar novo endereço para diligência ou requerer a conversão da ação em execução, sob pena de extinção (ID no 60422937). Em resposta, a autora limitou-se a requerer a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, INFOJUD e eRIDFT (ID no 60422938). 17. O pedido foi indeferido, sob a justificativa de que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Foi determinada a intimação da autora para indicar endereço onde o veículo pudesse ser localizado ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção (ID no 60422939). 18. Ante a ausência de manifestação da parte autora (ID no 60422941), sobreveio a sentença extintiva (ID no 60422942). 19. A apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimada para indicar novo local para diligência, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 20. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 21. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 23. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor limita-se a pleitear medida já realizada e deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 24. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 23/10/2023. Valor da causa: R$ 14.472,95. Sentença proferida em 8/4/2024. Sem honorários. Custas pela autora. DISPOSITIVO 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO